Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718406-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDER AGOSTINHO PEREIRA APELADO: ROGÉRIO LOPES FERREIRA, COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ELDER AGOSTINHO PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pleito autoral. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido de declaração de nulidade da cláusula alegadamente abusiva de isenção da responsabilidade pelo fornecedor, uma vez que tal pedido não foi deduzido na origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025 20:00:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador